Tribunal: STF
Processo: RMS 21362
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA   -   DECISÃO
DENEGATORIA  PROFERIDA  POR  TRIBUNAL  SUPERIOR  DA  UNIÃO  EM  ÚNICA
INSTÂNCIA - CONSUMAÇÃO DO  PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAR  O  "WRIT"
(LEI N. 1.533/51, ART. 18) - CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA LEGAL  -
INCOMPETENCIA  DA  AUTORIDADE  JUDICIÁRIA  PARA  ORDENAR,   EM   SEDE
MANDAMENTAL, A SUBSTITUIÇÃO DO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR  -  RECURSO
IMPROVIDO.
         - A estipulação, em sede legal, de  prazo  para  a  oportuna
impetração do mandado de segurança não tem  o  condao  de  ofender  a
natureza constitucional desse "remedium juris", cuja relevante função
processual  consiste  em  viabilizar,   desde   que   tempestivamente
utilizado nos termos em que o disciplina a lei, a  pronta,  eficaz  e
imediata reparação a direitos liquidos e certos eventualmente lesados
por comportamento arbitrario da Administração Pública.
         - O prazo decadencial de 120 dias - a que se refere  o  art.
18 da Lei 1.533/51 - opera, em face de  sua  eficacia  preclusiva,  a
extinção do direito de impetrar o "writ"  constitucional.  Não  gera,
contudo,  a  extinção  do  próprio  direito  subjetivo  eventualmente
amparavel pelo remedio do mandado de segurança ou por qualquer  outro
meio ordinário de tutela jurisdicional. Esse direito subjetivo  resta
incolume e não se  ve  afetado  pela  consumação  do  referido  prazo
decadencial,  cujo  único  efeito  jurídico  consiste,   apenas,   em
inviabilizar a utilização do remedio  constitucional  do  mandado  de
segurança.
         - A norma inscrita no art. 18 da Lei  1.533/51  não  ostenta
qualquer eiva de inconstitucionalidade. A circunstancia de ser omissa
a Constituição da  Republica  quanto  a  fixação  de  prazos  para  o
ajuizamento  da  ação   de   mandado   de   segurança   não   retrai,
indefinidamente no tempo, a possibilidade de o interessado  valer-se,
em  qualquer  momento,  do  "writ"  mandamental  que,  essencialmente
identico  a  outros  meios  processuais,  constitui  instrumento   de
efetivação e de  concretização  do  direito  material  invocado  pelo
impetrante.
         O prazo decadencial  referido  na  norma  legal  em  questão
não tem o caráter de penalidade, pois não afeta  o  direito  material
eventualmente titularizado pelo impetrante  e  nem  impede  que  este
postule o reconhecimento de seu direito  público  subjetivo  mediante
adequada utilização de outros meios processuais.
         A consumação da decadencia do direito de impetrar o  mandado
de segurança não confere  juridicidade ao ato estatal impugnado,  não
tem o condao de convalida-lo e nem a virtude  de  torna-lo  imune  ao
controle jurisdicional.
         - A autoridade judiciária  não  dispõe  de  poder  para,  em
agindo de oficio, substituir, em sede mandamental, o órgão   apontado
como coator pelo impetrante do "writ".  Falece-lhe  competência  para
ordenar a mutação subjetiva no polo passivo da relação processual.
         Se  o  juiz  entender  ausente,  no  caso  submetido  a  sua
apresentação, a pertinencia subjetiva da lide  quanto  a  autoridade
indicada como  coatora,  devera  julgar  extinto  o   processo,   sem
julgamento de mérito, por inocorrencia de uma das condições  da  ação
(CPC, art. 267, VI), que constitui matéria  de  direito  passivel  de
cognição de oficio pelo magistrado (CPC,  art.  301,  paragrafo  4.).
Precedentes.